Tribunal: TCU
Processo: 032.818/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11510/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.818/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Gomes Barbosa (XXX.304.343-XX); Claudenilde Lopes da Silva Silqueira (XXX.082.403-XX); Denise Pereira Neto Stasiak (XXX.388.230-XX); Jose Carlos Oliveira Junior (XXX.914.255-XX); Larissa Santos Walfredo (XXX.505.215-XX); Marcelo Petruccelli Monteiro (XXX.914.167-XX); Patricia Barros Aquino Jacobino (XXX.266.583-XX); Rebeca Cristina Martins Bello (XXX.453.867-XX); Roney Marcello da Silva Penha (XXX.796.803-XX); Sergilene Fonseca Teixeira Santos (XXX.611.424-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.